Tribunal: TJES
Processo: 5007555-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos; Contra a Família
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007555-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO VIANNA DE MUNER

AGRAVADO: SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER e outros (4)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Nº
5007555-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO VIANNA DE MUNER

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAILA HERING - ES32890

AGRAVADO: SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER, ELEONORA VIANNA LESSA, MANOELA VIANNA GONÇALES, JORGE VIANNA LESSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A

ACÓRDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS IDOSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL É RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREJUDICIAL RECHAÇADA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MAUS TRATOS E CÁRCERE PRIVADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA E A SAÚDE DA IDOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de Agravo de Instrumento se revela descabida, pois as medidas pleiteadas assumem nítida feição penal, de modo que incide o regramento processual penal, sendo cabível, no caso vertente, o Recurso em Sentido Estrito, afigurando-se inadequada a via eleita.

2. O art. 579, do Código de Processo Penal estabelece que “Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”, sendo que, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não se pode aplicar a fungibilidade quando (I) não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado, ou (II) quando houver erro grosseiro. Precedentes STJ.

3. Considerando que o agravante protocolou a peça recursal dentro do prazo para a interposição do recurso em sentido estrito, resta viabilizado o conhecimento do recurso, em nome do princípio da fungibilidade, eis que preenchido o requisito necessário da tempestividade do recurso adequado.

4. O Estatuto do Idoso preconiza em seu art. 43, inciso II, a aplicação de medidas de proteção à pessoa idosa sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Nesse quadrante, o art. 45, da Lei nº 10.741/2003, prevê as medidas a serem adotadas, dispondo o inciso I sobre o encaminhamento do idoso à família ou curador, mediante termo de responsabilidade.

5. O
fumus boni iuris
restou evidenciado pelo comportamento do agravante que, agiu de forma negligente em relação à idosa que, já com a saúde bastante debilitada, fora mantida em cárcere privado, sendo, inclusive, impedida de receber a visita dos próprios familiares, havendo, ainda, indícios de que tenha sofrido maus tratos.

6. O
periculum in mora
, decorrente da premente necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da idosa, cabendo salientar que o debilitado estado de saúde em que fora encontrada indica a situação de risco a que fora submetida, tendo, inclusive, que receber cuidados médicos hospitalares em razão da fragilidade de seu quadro clínico.

7. Revela-se imperiosa a manutenção das referidas medidas protetivas para resguardar a vida e a saúde da idosa.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5007555-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO VIANNA DE MUNER

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAILA HERING - ES32890

AGRAVADO: SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER, ELEONORA VIANNA LESSA, MANOELA VIANNA GONÇALES, JORGE VIANNA LESSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS CAROLINA FERRAZ MORENO - ES23978-A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RICARDO VIANNA DE MUNER
em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Plantonista de 1º Grau, no bojo do processo tombado sob nº
0006084-77.2022.8.08.0024
, por meio da qual foram deferidas medidas protetivas em favor da idosa
ANNITA VIANNA DEMONER,
postuladas por
SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER, MANOELA VIANNA GONÇALVES, ELEONORA VIANNA LESSA, JORGE VIANNA LESSA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do agravante, determinadas para fim de apuração de supostas condutas de cárcere privado e maus tratos praticadas pelo agravante contra sua genitora.

A agravada SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER (contrarrazões aportadas no Id. 4259603), o agravado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (contrarrazões no Id. 5207142) e a PROCURADORIA DE JUSTIÇA (Id. 5245158) arguem, preliminarmente, o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, em razão da inadequação da via eleita.

A fim de contextualizar os fatos, relato que os agravados noticiaram que a idosa ANNITA VIANNA DEMONER, de 88 (oitenta e oito) anos de idade, está vivendo sob cárcere privado, sofrendo maus tratos e correndo risco de morte por condutas praticadas por seu filho, ora agravante, RICARDO VIANNA DE MUNER.

Em decisão (Id. 3137220, p. 03) proferida nos autos do processo tombado sob n° 0006082-10.2022.8.08.0024, fora deferida a medida de afastamento da idosa ANNITA VIANNA DEMONER da residência em que vive com o ora agravante,
RICARDO VIANNA DE MUNER
, e entrega à neta, ora agravada,
SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER
.

Diante disso, o agravante postula a revogação/suspensão da medida protetiva, com o retorno imediato da idosa ao endereço em que sempre residiu, sob os cuidados do agravante.

Ora, o agravante fora acusado de supostamente haver praticado os crimes de cárcere privado e de maus tratos contra a sua genitora, de modo que as medidas protetivas deferidas possuem viés penal, pois visam garantir a incolumidade física da idosa.

Desta feita, a interposição de Agravo de Instrumento se revela descabida, pois as medidas pleiteadas assumem nítida feição penal, de modo que
incide o regramento processual penal
, sendo cabível, no caso vertente, o Recurso em Sentido Estrito, afigurando-se inadequada a via eleita.

No entanto, cabe analisar, em sequência, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.

Sob tal panorama, destaco que o art. 579, do Código de Processo Penal estabelece que
“Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”, sendo que, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não se pode aplicar a fungibilidade quando (I) não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado, ou (II) quando houver erro grosseiro (AgRg no AREsp 1541008/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

No caso vertente, em que pese o erro grosseiro, o recurso fora apresentado dentro do prazo recursal do recurso adequado (recurso em sentido estrito), que, no caso, seria de 05 (cinco) dias para a interposição e 02 (dois) dias para a apresentação de razões e contrarrazões, conforme arts. 586 e 588, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a decisão fora proferida em sede de plantão, na noite do dia 11/8/2022 (Id. 3137220, p. 03), e, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que o agravante fora intimado no dia seguinte, 12/8/2023 (sexta-feira), data em que fora decretado ponto facultativo (Ato Normativo nº 104/2021, do TJES). Assim sendo, em consonância com a Súmula 310, do STF, os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil subsequente à citação/intimação, de modo que a fluência do prazo recursal teve início no dia 15/8/2022 (segunda-feira).

Desta feita, considerando que o agravante protocolou a peça recursal em 17/8/2022 - quarta-feira, isto é, dentro do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso em sentido estrito, resta viabilizado o conhecimento do recurso, em nome do princípio da fungibilidade, eis que preenchido o requisito necessário da tempestividade do recurso adequado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rechaço a preliminar ora suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RICARDO VIANNA DE MUNER
em face de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Plantonista de 1º Grau, no bojo do processo tombado sob nº
0006084-77.2022.8.08.0024
, por meio da qual foram deferidas medidas protetivas em favor da idosa
ANNITA VIANNA DEMONER,
postuladas por
SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER, MANOELA VIANNA GONÇALVES, ELEONORA VIANNA LESSA, JORGE VIANNA LESSA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do agravante, determinadas para fim de apuração de supostas condutas de cárcere privado e maus tratos praticadas pelo agravante contra sua genitora.

Emerge da Notícia de Fato Criminal (Id. 3137220, pp. 01/02), instaurada na Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, que a idosa ANNITA VIANNA DEMONER está vivendo sob cárcere privado, sofrendo maus tratos e correndo risco de morte por condutas praticadas por seu filho, ora agravante, RICARDO VIANNA DE MUNER. Segundo relatam os noticiantes, a Sra. Annita, que conta com 87 (oitenta e sete) anos de idade, reside com seu filho, ora agravante, e o seu neto, ALENCAR RESENDE DE MUNER, sendo que o Sr. Ricardo impede a visitação da família à idosa há anos. Consta, ainda, que, no dia 09 de agosto de 2022, a noticiante MANOELLA VIANNA GONÇALVES, neta da idosa, tentou visitar a Sra. Annita, conseguindo ingressar em seu prédio, pela rampa de garagem, quando viu seu primo Alencar chegando, mas ao entrar no apartamento onde sua avó mora, foi impedida de ver a Sra. Annita por Ricardo, conseguindo entrar até a cozinha, apenas, de onde conseguiu presenciar uma situação preocupante no apartamento, de muita sujeira, e notou Ricardo agitado, com sinais de que havia consumido drogas. Os noticiantes relatam, ainda, que, na mesma data, obtiveram imagens do circuito interno de monitoramento do edifício onde a Sra. Annita mora com Ricardo e, nas imagens de vídeo, a idosa aparece no elevador amparada por Ricardo e por Alencar, muito magra, debilitada, mal conseguindo se movimentar, havendo a desconfiança de que esteja passando fome e sofrendo maus tratos praticados por Ricardo.

Em busca no Sistema de Consulta Processual do TJES, verifica-se que o feito fora distribuído originariamente para a 6ª Vara Criminal de Vitória, processo principal tombado sob nº 0006082-10.2022.8.08.0024 e, em seguida, remetido ao Plantão Judiciário de 1º Grau, em razão de ter sido concluso após o término do expediente forense.

Em decisão proferida pela MMª. Juíza plantonista (id. 3137220, p. 03), fora deferida a medida de afastamento da idosa da residência em que vive com o ora agravante e entrega à neta SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER. Consta no seguinte excerto da referida decisão que:

“
Em pesquisa aos sistemas judiciais, verifiquei que as partes são litigantes no processo de inventário registrado sob o n.0045784-51.2008.8.08.0024, que tramita na Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória. Naqueles autos, o Juiz que preside o processo removeu o Sr Ricardo da função de inventariante, nomeando a denunciante deste expediente, face a conduta duvidosa do Sr Ricardo na gestão dos bens, inclusive alienação de alguns bens pertencentes ao patrimônio do acervo.

Se não bastasse, o imóvel em que reside a idosa, suposta vítima de violência, está com débitos de condomínio, cujos valores estão sendo executados no Juízo competente, conforme consulta extraída do Ejud.

As informações contidas neste expediente dão conta do desamparo e desordem que a Sra. Annita está sendo submetida, que, somadas as informações colhidas rapidamente em pesquisa nos sistemas judiciais, causam sentimento de tristeza e incredulidade”.

Em seguida, sobreveio decisão proferida pelo e. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro em sede de plantão de 2º grau (Id. 3137217), por meio da qual deixou-se de apreciar o pleito liminar, por não se tratar de matéria sujeita novamente ao Plantão Judiciário, a teor da Resolução nº 29, de 17 de maio de 2010, deste eg. Tribunal de Justiça.

No caso vertente, o agravante fora acusado de supostamente haver praticado os crimes de cárcere privado e de maus tratos contra a sua genitora, tratando-se, pois, de medidas protetivas que possuem viés penal.

Digno de nota ressaltar que o Estatuto do Idoso preconiza em seu art. 43, inciso II, a aplicação de medidas de proteção à pessoa idosa sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Nesse quadrante, o art. 45, da Lei nº 10.741/2003, prevê as medidas a serem adotadas, dispondo o inciso I sobre o encaminhamento do idoso à família ou curador, mediante termo de responsabilidade.

Em consulta ao Sistema EJUD, colhe-se da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência que:

“
(...) Chegando no andar tocamos a campainha, batemos na porta, “esmurramos” a porta por um retorno, o que não aconteceu. Novamente, e em função do que relatado na inicial e ciente da demora em se proceder a abertura da porta via chaveiro, solicitei a permissão da Inventariante (responsável pelo imóvel), que aquiesceu na entrada forçada pela porta da cozinha. Novamente os policiais militares “gritaram” sua presença e identificação, tentando chamar atenção do morador, o que novamente não surtiu efeito. Após a oitava tentativa de derrubar a porta “à pesadas” (e MUITO barulho no intento), tivemos êxito em entrar no imóvel.

Dentro dele inicialmente localizamos o senhor RICARDO VIANNA DE MUNER. Calmo, foi devida e corretamente revistado à procura de alguma arma de fogo (não localizada em sua posse imediata). (...) Perguntado se não havia ouvido a campainha, o chamamento, a porta esmurrada e tentativa inicial de derrubada (MUITO barulho), estranhamente informou que “não dava para ouvir nada do quarto”.

No quarto da Vítima, Sra. ANNITA VIANA DEMONER, logramos encontrar idosa visivelmente debilitada, aparentando desorientação. Ainda assim, reconheceu as netas, com elas tratando diálogo limitado. Perguntado sobre sua alimentação do dia, informou “que não havia comido nada no dia” e ainda que “não quero ficar aqui não”. Fui até à cozinha em busca do que estaria sendo preparado para sua alimentação, encontrando apenas uma panela (fria) sobre o fogão com algo desconhecido (fotos anexas da cozinha, mostrando o que se encontrou de alimentos em geladeira, fogão e armário). Relato também que, próximo à vítima, em uma bancada, encontrei apenas remédios utilizados para controle de distúrbios gástricos (Pantoprazol, Luftal Gastro, etc.). Nenhum outro remédio com indicação diversa foi encontrado.

(...)

Observo ainda que, durante o trânsito ambulância/elevador/apartamento fomos reconhecidos por morador que informou que “a situação é mais cabeluda do que nós pensávamos”, visivelmente preocupado com a situação no imóvel.

(...)

Posteriormente, e em contato com a Sra. Sheizer, esta confirmou que a avó estava internada uma Unidade de Saúde (sigilo solicitado pela neta), aguardando remoção para Hospital. Segundo a Dra. Mariana Guedes Lubiana, CRM – ES 10.939, médica que atendeu a vítima no local, a idosa “encontra-se desnutrida, desidratada, desorientada, com pneumonia e possível infecção urinária” (relato feito pela Sra. Sheizer, via WhatsApp, anexo)”.

Outrossim, junto à referida certidão foram colacionadas fotografias da idosa, onde se vê que se encontra bastante debilitada, bem como a porta do apartamento destruída após ter sido arrombada para cumprimento da diligência, além de Laudo Médico emitido pelo SUS, datado de 12/8/2022, atestando a situação médica da paciente, de cujo teor se infere que a idosa apresenta sinais de dessaturação, desidratação e caquexia, verbalizando com dificuldade, desorientada em tempo e espaço.

Diante de tal contexto, o
fumus boni iuris
restou evidenciado pelo comportamento do agravante, que agiu de forma negligente em relação à idosa que, já com a saúde bastante debilitada, fora mantida em cárcere privado, sendo, inclusive, impedida de receber a visita dos próprios familiares, havendo, ainda, indícios de que tenha sofrido maus tratos.

Nesse aspecto, como bem salientou o d. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz (Id. 5245158):

“
Note-se que a verossimilhança dos fatos foi comprovada pelo oficial de justiça quando do cumprimento da decisão judicial impugnada, quando constatou que [1] o agravante se esquiva propositadamente de receber pessoas no imóvel – fato afirmado pelo porteiro do prédio e constatado pelos agentes que participaram da diligência, pois foi necessário arrombar a porta de entrada do apartamento para terem contato com a idosa; [2] a idosa encontrava-se visivelmente debilitada, conforme fotografias anexadas nos autos, tendo ela afirmado que ainda não havia se alimentado naquele dia, embora já passasse do meio-dia, e que não queria permanecer no local; e [3] encaminhada a atendimento médico, verificou-se que a idosa apresentava “ruim estado geral, desidratada (3+/4+), hipocorada (2+/2+), anictérico, cianótica MMII (1+/4+), desnutrida [...] olhos fundos e escurecidos [...] emagrecida” (laudo Ids. 4465824 e 4465825).

Tais constatações comprovam as fundadas razões de que a idosa vinha sendo mantida em cárcere privado e sofria maus tratos, privada da alimentação e dos cuidados mínimos essenciais para viver dignamente e com saúde, o que foi confirmado por um vizinho, inclusive.”

Outrossim, vislumbra-se o
periculum in mora
, decorrente da premente necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da idosa, cabendo salientar que o debilitado estado de saúde em que fora encontrada indica a situação de risco a que fora submetida, tendo, inclusive, que receber cuidados médicos hospitalares em razão da fragilidade de seu quadro clínico.

Desta feita, revela-se imperiosa a manutenção das referidas medidas protetivas para resguardar a vida e a saúde da idosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)